Tribunal: STF
Processo: HC 72936
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-22
Data de publicação: 1995-08-22

Ementa:
EMENTA:- Não basta ser o agente funcionário público e haver
apregoado  essa condição,  com intuito  de  intimidar a  vítima, para
converter,  em  concussão,  o  crime  de  extorsão,  quando  obtida a
vantagem por meio de constrangimento, exercido mediante grave ameaça.